Tribunal: STF
Processo: ARE 1565097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. IPI. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. VIA INADEQUADA. DESPROVIDO. 



    1. Primeiramente, aventa impossibilidade de proferimento singular, sem contudo combater a fundamentação trazida por esta Relatoria na r. decisão. Alegação meramente genérica, resta rechaçada.



    2. Quanto às demais arguições, mesmo considerando que a data de publicação do julgamento do Recurso Especial suscitado (nº 1.419.104/SP) tenha sido posterior ao seu pretérito Agravo de Instrumento em que já debateu a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 1.736/79, o que busca é a rediscussão da inclusão do sócio administrador no polo passivo da demanda. Agravos de Instrumento anteriores: 0010869-12.2014.4.03.0000 e 0023431-19.2015.4.03.0000.



    3. É sabido que a Exceção de Pré-Executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.



    4. Com efeito, a Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, representativo da controvérsia e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - CPC de 1973. Acresça-se, Súmula nº 393 da Corte Superior.



    5. Por último, está assente na jurisprudência a impossibilidade de se debater legalidade ou inconstitucionalidade de Lei em sede de Objeção de Executividade.



    6. Reclama o recorrente que está a abordar discussão de constitucionalidade, vital para sua não corresponsabilização pelo crédito tributário. Ora, se o objetivo da insurgência é este, imprescindível a abertura do contraditório. Portanto seus argumentos podem e devem ser dirimidos em Embargos à Execução.



    7. Confira-se posicionamento desta E. Corte: AI nº 5030878-60.2021.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. HELIO NOGUEIRA, 1ª Turma, j. 26/05/2022, Intimação via sistema DATA: 31/05/2022; AI nº 5000476-30.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, 1ª Turma, Intimação via sistema 21/06/2020; AI nº 5011436-40.2023.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, 6ª Turma, j. 14/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente